Tribunal: TJBA
Processo: 8003814-09.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003814-09.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA DE JESUS GUEDES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO SERGIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOIS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de bens formulado em ação de divórcio litigioso, por entender que a autora não comprovou a existência dos bens como patrimônio comum do casal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se existem provas suficientes nos autos que demonstrem a existência dos bens alegados como patrimônio comum do casal, a justificar a partilha.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A partilha patrimonial decorrente do fim do casamento pressupõe, no mínimo, a comprovação da existência dos bens e de que eles pertencem ao casal.

5. O contrato de compra e venda juntado aos autos, no qual o réu figura como vendedor de parte de um imóvel, não é suficiente para comprovar que o bem pertencia ao casal.

6. Quanto ao segundo imóvel, não há nos autos qualquer documento que comprove sua existência ou aquisição durante o matrimônio.

7. A alegação de que o réu detém a posse dos documentos não exime a autora de seu ônus probatório, pois poderia ter utilizado outros meios de prova, como certidão do registro imobiliário ou prova testemunhal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003814-09.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante ROSANGELA DE JESUS GUEDES e outros e como apelada PEDRO SERGIO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01